Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704209-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDILTON RIBEIRO JARDINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDILTON RIBEIRO JARDINS e outro em desfavor do banco agravante e da empresa NSS Representação Comercial de Veículos Eireli, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento automotivo firmado entre agravante e agravado e para ordenar que o agravante se abstenha de negativar o nome do agravado ou que retire seu nome dos cadastros de entidades de proteção ao crédito no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de manutenção da negativação indevida, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de cobrança não autorizada da dívida. Aduz o agravante que o prazo de 10 (dez) dias concedido pelo Juízo a quo para cumprimento da determinação judicial é exíguo, uma vez que os descontos são realizados pela fonte pagadora do agravado, a qual possui trâmite interno específico para suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento. Afirma que por essa razão não detém o controle do cumprimento da decisão agravada, sentido em que requer a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias, a contar da citação. Insurge-se, também, contra o valor da multa fixada na origem, de R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-la desarrazoada, e por entender que sequer deveriam ter sido cominadas astreintes diante da inexistência de risco da ineficácia do provimento final. Nessa esteira, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consistente em possível condenação ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, uma vez suspensos os efeitos da decisão agravada, seja aquela reformada para majorar para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da determinação veiculada e para excluir a aplicação de multa por eventual descumprimento. Subsidiariamente, pugna pela delimitação de prazo razoável para o cumprimento da decisão antecipatória e pela redução da multa para valor limitado por evento. Preparo regularmente recolhido (ID 43396161). Junta documento (ID 43396162). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Quanto ao mais, constato que os autores pleiteiam o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao financiamento automotivo contratado junto ao segundo réu. Pediu-se, ainda, que o réu em questão viesse a ser impedido de negativar o nome dos autores por conta da dívida posta sub judice. Para tanto, aduziu-se o seguinte: a) que o primeiro autor teria adquirido e financiado um veículo junto aos réus para uso do segundo autor; b) que, ao levarem o veículo a uma oficina mecânica, teriam descoberto que o bem já teria sido objeto de sinistro grave, com capotamento, incêndio e troca integral do teto; c) que, em razão disso, os autores teriam chegado a um acordo verbal com o primeiro réu para que o veículo fosse devolvido, com a consequente transferência do financiamento para terceira pessoa ou para ele próprio; d) que o réu em questão também teria se comprometido a assumir as parcelas do financiamento, a partir da devolução do carro; e) que, apesar da entrega do bem e do respectivo carnê de financiamento, o primeiro réu não teria dado cumprimento às obrigações assumidas no ajuste. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. A consulta aos autos firma a convicção de terem os autores realmente adquirido do primeiro réu um veículo automotor. É o que revela o termo de contrato de ID 145597409. Além disso, o termo de notificação extrajudicial de ID 145597412, aliado aos prints de conversação por meio do aplicativo WhatsApp juntados aos autos, levam a crer que as partes tenham, efetivamente, entrado em composição quanto à devolução do carro e a retirada do financiamento do nome do autor. É certo que, uma vez identificado e comprovado o vício redibitório, o autor investir-se-á no direito de ver resolvido o contrato de compra e venda. Daí, a plausibilidade da tese jurídica invocada em amparo à pretensão. Ademais, com o ajuizamento da ação, tornou-se controversa a exigibilidade da dívida, o que basta para privar o segundo réu temporariamente de legitimidade para proceder à cobrança e negativação do nome do autor que firmou o contrato de financiamento. É inequívoco, por outro lado, que a inscrição do nome do autor em cadastros de maus pagadores poderá vir a causar-lhe prejuízos morais e financeiros. Concedo, portanto, aos autores a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento automotivo firmado entre o primeiro autor e o segundo réu, bem como para ordenar ao segundo réu que se abstenha de negativar o nome do primeiro autor em razão da dívida em discussão no feito, até segunda ordem deste juízo. Caso a negativação já tenha se efetivado, a retirada do nome do autor dos cadastros de entidades de proteção ao crédito deverá ocorrer em, no máximo, 10 (dez) dias úteis. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de manutenção da negativação indevida, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato de cobrança não autorizada da dívida. Intimem-se. Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, dado o risco de condenação ao pagamento de multa que reputa desarrazoada, e no mérito, a dilação do prazo para cumprimento da decisão antecipatória e a exclusão ou redução do valor da astreintes cominadas na origem. Verifico que a determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência, consistiu, em princípio, em obrigação de não fazer, ou seja, de não inclusão do nome do agravado em bancos de dados de instituições de proteção ao crédito e de abstenção da realização de cobrança dos valores avençados no contrato de financiamento de veículo diante da plausibilidade jurídica do direito alegado pelo autor com vistas à rescisão contratual por força de vício redibitório. Ressalto que o prazo de 10 (dez) dias concedido pelo Juízo a quo referiu-se tão somente à hipótese de o nome do agravado já ter sido negativado, quando então teria o banco agravante o referido prazo para excluir seu nome dos bancos de dados de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o efetivo cumprimento da medida. Nesse ponto, o agravante deixou de demonstrar o risco concreto de incidência da multa cominatória, pois não trouxe aos autos informações sobre a eventual negativação do agravado por força do inadimplemento contratual. De outra banda, não seria possível, no contexto dos autos, afastar-se a cominação das astreintes sem acarretar o risco de ineficácia do provimento final, a despeito de o agravante reputá-lo ausente. Não bastasse, cotejado com o valor do contrato de financiamento, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia mostrou-se razoável e proporcional para coibir a imposição de constrangimento indevido ao agravado. A multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por seu turno, foi reservada para a hipótese de cobrança indevida dos valores relativos ao contrato. E, a tal respeito, é necessário considerar que a juntada do documento de ID 43396162 pelo agravante, que mostra o cadastro de bloqueio de cobranças contra o agravado em seu próprio sistema informatizado desde 12/1/2023, revela, de plano, o cumprimento tempestivo do comando judicial, circunstância que também enfraquece os argumentos expendidos com vistas à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Acrescento que não há na origem qualquer informação sobre consignação do débito decorrente do contrato em folha de pagamento, de modo que as razões aduzidas nesse sentido pelo agravante com vistas à dilação do prazo para cumprimento da medida judicial também carecem de consistência. Por essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultada a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator